Tribunal: TJPA
Processo: 0817659-65.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817659-65.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TATIANE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu ação monitória ajuizada em face de Tatiane Alves da Silva, fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 186.116,89. A extinção se deu com base no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da frustração de diversas tentativas de citação da ré. O banco alegou diligências realizadas e ausência de culpa pelo insucesso da citação, além de apontar nulidade da sentença por ausência de intimação exclusiva do advogado constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida da parte ré, após tentativas frustradas, autoriza a extinção do feito por ausência de pressuposto processual, independentemente de intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se a intimação em nome de advogado diverso daquele indicado exclusivamente enseja nulidade da sentença, mesmo sem demonstração de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de citação válida, após diligências infrutíferas, caracteriza falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4.

A extinção do feito por ausência de pressuposto processual prescinde de intimação pessoal da parte autora, exigida apenas nas hipóteses de abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de citação, mesmo após reiteradas tentativas, configura vício insanável da relação processual, autorizando a extinção sem necessidade de nova intimação da parte autora.

6.

A alegação de nulidade por intimação em nome de advogado diverso do indicado, sem comprovação de prejuízo, não prospera. Segundo o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 282, § 1º, do CPC, a nulidade processual exige demonstração de dano efetivo.

7.

No caso concreto, a prática dos atos processuais, inclusive a interposição de embargos e de recurso de apelação, evidencia ausência de prejuízo à parte apelante, afastando a nulidade invocada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida do réu configura falta de pressuposto processual essencial, autorizando a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal da parte autora.

2.

A nulidade por intimação em nome de advogado diverso do indicado exclusivamente não se configura se não demonstrado prejuízo efetivo à parte, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 272, § 5º; 282, § 1º; 485, incisos III, IV e VI, § 1º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01.07.2019; STJ, AgInt no REsp 2008483/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.03.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2523108/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17.10.2024; TJPA, ApCiv nº 0868584-94.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Antônio F. Cavalcante, j. 22.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Banco do Brasil S.A., nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de Tatiane Alves da Silva, visando à cobrança de crédito consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário, representando obrigação no valor de R$ 186.116,89.

A pretensão inicial foi extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que não se teriam verificado os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão do insucesso na localização da parte ré para citação. Conforme o
decisum
de primeiro grau, teria havido omissão do autor quanto às diligências necessárias ao impulso processual, motivando a extinção da ação por suposta inércia.

Inconformado, o Banco apelante interpôs o presente recurso, buscando a anulação da sentença. Em suas razões recursais (id.

27761812, págs. 1/11), sustenta, de forma detalhada e fundamentada, que a extinção foi prematura e fundamentada de forma equivocada, configurando
error in judicando
.

Aduz que, embora a parte autora tenha diligenciado por diversos meios para promover a citação da ré — como consultas a cartórios, bases eletrônicas e órgãos públicos —, o Juízo a quo não observou os deveres de cooperação impostos pelo art. 139, VI, do CPC, nem oportunizou intimação específica para adoção de providências adicionais, o que, segundo defende, impõe a nulidade da sentença.

Sustenta ainda nulidade processual por ausência de intimação exclusiva em nome do patrono Marcos Délli Ribeiro Rodrigues, regularmente indicado, conforme faculta o § 5º do art. 272 do CPC. A ausência de intimação nesse sentido teria frustrado a efetiva ciência dos atos processuais e impedido a adoção de medidas tempestivas. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo requerimento expresso, a inobservância da prerrogativa enseja nulidade do ato, independentemente de demonstração de prejuízo, por presumida ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta que a fundamentação adotada pela sentença é juridicamente equivocada, uma vez que o art. 485, IV, do CPC trata da ausência de pressupostos processuais, quando, no caso concreto, a alegação seria de suposto abandono da causa pela parte autora, hipótese que demandaria intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC. O Banco Defende que, ao deixar de observar essa exigência legal, a sentença incorreu em nulidade absoluta, consoante jurisprudência do STJ e do próprio TJPA.

Aduz que não houve qualquer desídia da parte autora, tendo esta adotado providências concretas para localização da ré. Alega que a inércia processual verificada decorre, em grande medida, da própria morosidade do aparato judicial no cumprimento das diligências, o que inviabiliza a imputação exclusiva do ônus à parte demandante. Invoca, nesse ponto, o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e da instrumentalidade das formas, frisando que o processo deve ser conduzido com razoabilidade, prestigiando-se a efetividade da jurisdição e a economia processual, sobretudo em ações repetitivas, como aquelas decorrentes de inadimplemento bancário.

Ao final, requer: (i) o conhecimento e provimento da apelação; (ii) a anulação da sentença extintiva; (iii) o reconhecimento da nulidade processual por ausência de intimação em nome do advogado regularmente indicado; (iv) o reconhecimento do erro material na fundamentação jurídica da sentença, com a devida correção para o inciso III do art. 485 do CPC; (v) a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento, com observância do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos presentes recursos de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e havendo preliminar arguida, passo a analisa-la.

PRELIMINAR DE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO PATRONO.

A parte apelante suscita nulidade processual, ao argumento de que, embora tenha solicitado expressamente que todas as intimações fossem dirigidas exclusivamente ao patrono Marcos Délli Ribeiro Rodrigues, OAB/RN 5.553, o juízo de origem teria expedido intimação em nome de outro causídico, descumprindo o disposto no § 5º do art. 272 do CPC. Requer, com base nesse vício formal, o reconhecimento da nulidade da sentença e de todos os atos processuais subsequentes.

De fato, a análise dos autos revela que, em determinado momento processual, houve intimação em nome de advogado diverso daquele indicado expressamente pelo recorrente. Contudo, tal circunstância não gerou prejuízo processual comprovado à parte, tampouco impediu a prática de atos essenciais à defesa de seus interesses.

Importante registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, embora o descumprimento do art. 272, § 5º, do CPC possa ensejar nulidade do ato, esta não é absoluta, tampouco se impõe de forma automática, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo, conforme preceitua o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, §1º, do CPC.

Vejamos a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. NECESSIDADE. MÉRITO QUE TRAZ PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO FEITO DIANTE DO NÃO CADASTRAMENTO ÚNICO DE ADVOGADO INDICADO. PATRONO INTIMADO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

1. "A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837 .730/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020).

2. Não tendo a parte agravante demonstrado prejuízo algum resultante da intimação de vários patronos, além daquele requerido como exclusivo, não há falar em nulidade do ato processual. Isso porque o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, mesmo se tratando de nulidade absoluta, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.

Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2523108 MG 2023/0435068-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que, "conforme o adágio pas de nullité sans grief, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasionará necessariamente a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo" (AgInt no AREsp n. 1.553.055/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).

2 . Segundo a Corte estadual, houve a interposição de agravo de instrumento, com pedido expresso de efeito suspensivo para evitar a arrematação do bem, o que demonstraria a ciência inequívoca das partes sobre o ato processual e, por consequência, afastaria qualquer alegação de prejuízo. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2008483 SP 2022/0185759-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)

No caso concreto, não se verifica que a intimação em nome diverso tenha obstado o exercício da ampla defesa ou causado cerceamento à atuação da parte. Pelo contrário, a sentença impugnada apreciou regularmente a matéria posta, tendo o apelante inclusive apresentado embargos e posteriormente interposto o presente recurso, o que demonstra ciência inequívoca e tempestiva dos atos processuais.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante.

MÉRITO.

Destarte, matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise da sentença que extinguiu a ação monitória, proposta pelo Banco do Brasil S.A., sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente pela frustração das tentativas de citação da parte ré.

No mérito, sustenta o recorrente que a sentença deve ser anulada por ter sido fundamentada equivocadamente no inciso IV do artigo 485 do CPC, quando, segundo entende, tratar-se-ia de caso de abandono de causa, com eventual enquadramento no inciso III, que exigiria intimação pessoal da parte autora.

Sendo assim, ao compulsar os autos processuais, constata-se que não assiste razão ao apelante, pelas razões que passo a expor;

Com efeito, a sentença impugnada não declarou o abandono do feito, mas, sim, reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na inviabilidade de citação da parte ré, elemento indispensável à formação da relação jurídica processual válida, nos termos do art. 239 do CPC.

Conforme se extrai dos autos, restaram todas as tentativas frustradas em razão de insucesso na localização da parte ré, passados mais de oito anos do ajuizamento da ação.

Trata-se, portanto, de hipótese em que se verifica a ausência de pressuposto processual de existência e validade do feito — qual seja, a citação válida da parte demandada —, sem que se possa imputar ao juízo qualquer vício procedimental, porquanto inexistente omissão quanto ao contraditório ou cerceamento de defesa. Ao revés, caberia exclusivamente à parte autora impulsionar o processo, diligenciando de maneira útil e eficaz, conforme lhe impõe o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º).

Neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é absolutamente consolidada no sentido de que a ausência de citação válida configura vício insanável à constituição da relação jurídica processual, não sendo exigível, nesse contexto, a intimação pessoal da parte autora para promover atos de regularização do feito. Vejamos os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1409923 DF 2018/0320029-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N . 211 DO STJ. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO . INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N . 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n . 211 do STJ. 2. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" (AgInt no AREsp n. 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019) . 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1462588 SP 2019/0062972-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.302.160/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 18/2/2016.)

Não se trata, portanto, de abandono do feito — hipótese que exigiria prévia intimação pessoal da parte autora nos termos do art. 485, §1º, do CPC —, mas sim de ausência de pressuposto processual essencial à existência válida do processo, o que autoriza a extinção imediata, conforme decidido pelo Juízo de origem.

Corroborando o entendimento aqui esposado, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível nº 0868584-94.2020.8 .14.0301, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do réu, mesmo após várias diligências infrutíferas.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ausência de citação válida do réu, após tentativas reiteradas e ineficazes, configura ausência de pressuposto processual de validade apta a ensejar a extinção do feito; e (ii) se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falta de citação do réu inviabiliza a formação válida da relação processual, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, impondo a extinção sem julgamento de mérito (art. 485, IV, CPC).

4. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a extinção nesses casos prescinde de intimação pessoal da parte autora, não se tratando de formalismo excessivo, mas de requisito objetivo indispensável.

5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 2020, sem que até a sentença houvesse citação válida do réu, não se mostrando adequadas as medidas pleiteadas pelo autor para dar prosseguimento ao feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Tese: A ausência de citação do réu, mesmo após reiteradas diligências, configura falta de pressuposto processual de validade que autoriza a extinção do feito, prescindindo da intimação pessoal da parte autora.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: art. 485, IV.

STJ: AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01/07/2019; AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF5), 4ª Turma, DJe 26/09/2018; AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJe 18/02/2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08685849420208140301 30374166, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 22/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO
POR AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO
. ENDEREÇOS FORNECIDOS
INFRUTÍFEROS
. AUTOR REITERA ENDEREÇO JÁ CERTIFICADO COMO INFRUTÍFERO. INÉRCIA EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. nos autos de Ação de Busca e
Apreensão
Convertida em Execução movida em desfavor de RAIMUNDO EDSON DE LEMOS HENRIQUES. O recurso foi interposto em razão do inconformismo com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, julgou extinto o feito sem
resolução
de
mérito
, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC. A
citação
do réu não ocorreu, mesmo tendo o recorrente fornecido dois endereços diferentes, ambos certificados como
infrutíferos
pelo oficial de justiça. Ao ser intimado após a última certidão negativa, o autor apresentou o mesmo endereço já certificado como infrutífero.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
extinção
do processo sem
resolução
do
mérito
quando o autor, após intimação, reitera endereço já certificado como infrutífero pelo oficial de justiça, impossibilitando a
citação
da parte ré.

III. Razões de decidir

3. Ainda não ocorreu a
citação
do réu, mesmo tendo o recorrente fornecido dois endereços diferentes, existindo certidões do oficial de justiça em ambos os casos apontando que a diligência restou infrutífera.

4. Após a última certidão negativa do Oficial de Justiça, o recorrente foi intimado para se manifestar e apresentou o mesmo endereço no qual o oficial já havia informado que a diligência fora infrutífera, inviabilizando a
citação
do réu.

5. A
citação
constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica em
extinção
do processo sem
resolução
do
mérito
, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

6. Conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, a
extinção
por falta de
citação
prescinde da intimação prévia do autor, constituindo ausência de pressuposto de validade da relação processual.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de
citação
do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua
extinção
sem exame de
mérito
.

8. A reiteração pelo autor de endereço já certificado como infrutífero demonstra inércia em fornecer elementos úteis para viabilizar a
citação
, caracterizando a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo e justificando a
extinção
determinada pelo juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. É cabível a
extinção
do processo sem
resolução
do
mérito
quando o autor, após intimação, reitera endereço já certificado como infrutífero pelo oficial de justiça, demonstrando inércia em fornecer endereço válido para
citação
. 2. A
citação
constitui pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência por inércia do autor acarreta a
extinção
do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC, prescindindo de intimação prévia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, letra "d".

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível: 00047345620138140136, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06/02/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/6/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08065525320208140301 30639156, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 08/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de primeiro grau que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A extinção se baseou na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos dos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, diante da frustração da apreensão do bem e da omissão do credor quanto ao requerimento de conversão da ação em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de manifestação do credor é cabível nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC; (ii) definir se a intimação pessoal do autor seria obrigatória no caso em análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O §1º do art. 485 do CPC exige intimação pessoal do autor apenas nas hipóteses dos incisos II e III (abandono e desistência tácita), sendo inaplicável às hipóteses dos incisos IV e VI (ausência de pressuposto processual e desinteresse de agir).

4. O art. 4º do Decreto-Lei 911/69 confere ao credor a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, não se tratando de obrigação legal, mas a omissão nesse sentido demonstra perda do interesse processual.

5. A inércia do credor, mesmo após ser intimado para indicar providências que possibilitassem o prosseguimento do feito, evidencia a ausência de pressupostos mínimos de utilidade e necessidade processual.

6. A jurisprudência dominante nos tribunais pátrios confirma que, em hipóteses de não localização do bem e inércia do autor, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de ação de busca e apreensão, com base no art. 485, IV e VI, do CPC, é cabível quando o credor não manifesta interesse em impulsionar o feito após tentativa infrutífera de localização do bem.

2. A intimação pessoal do autor é desnecessária nas hipóteses de ausência de pressuposto processual ou perda de interesse de agir, conforme art. 485, §1º, do CPC.

3. A conversão da busca e apreensão em ação de execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei 911/69, constitui faculdade do credor, cuja inércia pode justificar a extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, VI e §1º; Decreto-Lei 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0008581-25.2010.8.14.0006, Rel. Des. Maria de Nazaré S. Guimarães, j. 11.04.2017; TJ-DF, ApCiv nº 0719571-59.2019.8.07.0007, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 26.08.2020; TJ-MG, ApCiv nº 10000205031495001, Rel. Des. Vicente de O. Silva, j. 25.11.2020; TJ-PE, ApCiv nº 0043641-98.2023.8.17.2001, Rel. Des. Bartolomeu B. de F. Morais, j. 17.04.2024; TJ-GO, ApCiv nº 5562540-40.2022.8.09.0164, Rel. Des. Doraci L. R. S. Andrade; TJ-PB, ApCiv nº 0800241-56.2021.8.15.0051, Rel. Des. João B. Barbosa; TJ-CE, ApCiv nº 0248123-34.2022.8.06.0001, Rel. Des. Paulo A. A. Filho.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0907385-11.2022.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025)

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO
. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de
busca
e
apreensão
ajuizada pelo Banco Honda S/A com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, ante a mora do devedor fiduciário. Sentença extinguiu o processo sem
resolução
de
mérito
, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, pela inércia da parte autora em recolher custas necessárias para a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal do autor para suprir a inércia quanto ao recolhimento de custas processuais, na hipótese de
extinção
por ausência de pressupostos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida configura ausência de pressuposto processual essencial para o desenvolvimento regular do processo.
4. A jurisprudência dispensa a intimação pessoal do autor em hipóteses de
extinção
por ausência de pressupostos processuais, sendo exigida apenas nos casos de abandono da causa (art. 485, § 1º, CPC/2015).
5. A inércia do autor em recolher custas processuais para a citação autoriza a
extinção
sem julgamento do
mérito
, conforme art. 485, IV, do CPC/2015 e precedentes dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: 1. Não há necessidade de intimação pessoal da parte autora na
extinção
do processo por ausência de pressuposto processual, sendo cabível tal formalidade apenas nos casos de abandono da causa. 2. O desatendimento à ordem de recolhimento de custas complementares para citação configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23.08.2019; TJ/DF, Apelação Cível 0150310251446, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, DJE 19.04.2017.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08131993020218140301 23460395, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, não assiste razão ao apelante. A sentença encontra-se em conformidade com os precedentes do STJ, deste TJPA e com os princípios que regem o processo civil contemporâneo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, levando em consideração a jurisprudência deste TJPA e do STJ,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença guerreada, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Ressalte-se, por fim, para os fins de prequestionamento e com o objetivo de evitar a oposição de embargos de declaração meramente protelatórios, que se consideram devidamente enfrentadas todas as matérias ventiladas pelas partes e, em especial, tidos por prequestionados os dispositivos legais invocados pelo apelante, notadamente os artigos 272, § 5º; 274, parágrafo único; 277; 282, § 1º; 485, incisos III, IV e VI; §§ 1º e 6º, e art. 6º, todos do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal).

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026